Tribunal: TJDFT
Processo: 0730775-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730775-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE KOTARO YAMAMOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE KOTARO YAMAMOTO em face de decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva de n. 0729139-49.2021.8.07.0001 (ajuizada pelo agravante contra BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido liquidacao provisoria e individual de sentenca, derivado de acao coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualizacao do saldo devedor pelo indice de 41,28%, ao inves do indice de 84,32%, aplicado em marco de 1990. E, em consequencia, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Apos longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinacao de suspensao de processos similares, a fim de se verificar se a sentenca coletiva poderia beneficiar ou nao os produtores rurais, ainda que nao domiciliados no foro do prolator da referida sentenca, firmou-se o entendimento de que e a eficacia da sentenca seria erga omnes, ou seja, nao poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficacia em utilibus da sentenca coletiva alinha-se com a facilitacao da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidacao da sentenca no foro do domicilio do produtor rural. Competencia absoluta, sendo que o processamento da liquidacao na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatorio a transformar o TJDFT em tribunal de competencia nacional, o que pode repercutir negativamente na prestacao jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razoes do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competencia deste Juizo em caso semelhante ao dos autos: ‘[ ] 24. O Banco do Brasil possui agencias bem estruturadas em todo o territorio nacional, o que autoriza o ajuizamento da acao no foro de residencia do consumidor ou da agencia onde contratou o emprestimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicilio tem o intuito de facilitar o acesso a justica, na medida em que aproxima do Poder Judiciario a analise da controversia, permitindo a observacao de eventuais particularidades, que, muitas vezes, sao inerentes a determinadas regioes, para oportunizar a solucao mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justica (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciaria do territorio nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciaria: ‘No Grafico 6, que traz os valores medios das custas nas unidades da federacao (tomando a media dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, Sao Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciarias. Por outro lado, Paraiba e Piaui adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores medios praticados em varios outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, Sao Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores medios abaixo de R$ 500,00. No Piaui e na Paraiba (destacados em vermelho) as custas medias sao bastante discrepantes em relacao aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhao aparece na terceira posicao entre as custas mais altas, com custas medias em torno de R$ 1.300,00’ [Fonte: CNJ Noticias. Regulamentacao de custas judiciais entra em consulta publica. Acesso em 2/9/2020, as 13h35]. 28. Essa questao, todavia, nao pode servir como parametro para nortear a distribuicao de processos a este Tribunal, o que prejudicara a prestacao jurisdicional e dificultara a administracao da Justica, cuja quantidade de Servidores, Juizes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organizacao Judiciaria local, considerando estatisticas que incluem numeros de habitantes das regioes administrativas e nao em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justica e o unico Tribunal com competencia estadual sujeito a Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Publicos. Mesmo mantido pela Uniao, esta Corte nao pode desconsiderar sua condicao de tribunal local, projetado e dimensionado para uma populacao de cerca de tres milhoes de habitantes. 30. Entretanto, esta sendo transformado em Tribunal Nacional gracas as facilidades do processo judicial eletronico e a rapidez na sua prestacao jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse merito esta comprometido pela enormidade de acoes como esta, que vieram a sua distribuicao por criterios absolutamente aleatorios, prejudicando a prestacao jurisdicional devida aos cidadaos locais. 31. Se a propositura desta acao custasse o preco do deslocamento fisico, nao seria assim. Mas, como nao custa quase nada, alem de tudo nossas custas sao infimas, propoe-se uma acao municipal a centenas de quilometros de distancia. De uma forma habil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juizes locais, o que e inadmissivel e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (nao encontramos numeros mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhoes de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demanda-lo na Justica do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, so na segunda instancia, maior do que o Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo – dimensionado para atender a populacao de aproximadamente 44 milhoes de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal nao sustenta a competencia aleatoria em casos como este. A lei nao instituiu apenas a “sede” como criterio de competencia. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispoe de agencias na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de emprestimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensao, reitere-se, e facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciario, o processo devera ser remetido ao Juizo de domicilio dos consumidores. 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELACAO DE CONSUMO. CONFIGURACAO. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. COMPETENCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acordao recorrido que se trata de relacao de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudencia recente desta Corte, a competencia e absoluta e deve ser fixada no domicilio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)’ [grifo na transcricao]. 35. E tambem deste Tribunal: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINIO DE COMPETENCIA DE OFICIO. RELACAO DE CONSUMO. COMPETENCIA ABSOLUTA DO JUIZO. DECISAO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os criterios de ordem territorial de competencia relativa, estes nao podem ser declarados de oficio, conforme preceitua a Sumula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justica: Sumula no 33 - A incompetencia relativa nao pode ser declarada de oficio. No entanto, a jurisprudencia dominante do Superior Tribunal de Justica e no sentido de que, "em se tratando de relacao de consumo, a competencia e absoluta, razao pela qual pode ser conhecida ate mesmo de oficio e deve ser fixada no domicilio do consumidor’ (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SECAO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SECAO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e nao provido. (Acordao 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Civel, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.)” [grifo na transcricao] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Premio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da lingua castelhana, em seu poema Integracoes, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus habitos, teu colorido e tua guitarra, como estao juntos os paises, nas licoes escolares, e duas comarcas se confundem, e ha um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcoes”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A nocao de territorio fisico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda e preciso controlar a competencia sob pena de total desconstrucao do conceito de Juiz Natural e de desorganizacao judiciaria, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juizos em geral.’ (Trecho da decisao do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Civel, decisao proferida em 19/04/2021) Na hipotese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operacao na Comarca de Altonia no Estado do Parana, bem assim porque documentos complementares foram solicitados em agencia do banco requerido onde realizado o emprestimo, a facilitacao da defesa do consumidor impoe o processamento da liquidacao na referida Comarca de Altonia no Estado do Parana. Inclusive, ha informacao da existencia de “Via nao negociavel” da Cedula de Credito arquivada no Cartorio de Registro de Imoveis da cidade de Altonia. Tal observacao se demonstra importante, pois o Juizo competente podera eventualmente requisitar o documento original ao cartorio e verificar eventual desidia da agencia do banco-requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou nao em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competencia da Comarca de Altonia, ou seja, do lugar, onde contraido o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alineas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. [ ] Ante o exposto, declino da competencia em favor da Comarca de Paracatu, no Estado de Minas Gerais. Remetam-se, via Corregedoria, com as nossas homenagens” (Decisão – ID 29355698). JORGE KOTARO YAMAMOTO agravou (ID 29355696). Sustenta nas razões recursais, em síntese: “Tratando-se de competencia territorial, portanto, relativa, nao e possivel o seu declinio de oficio, como se deu pela decisao agravada. A opcao por foro diverso de seu domicilio foi feita pelo proprio consumidor, que optou por abrir mao do beneficio constante no art. 6o, VIII, do CDC. Embora o Agravante nao resida no Distrito Federal, nao se pode presumir que o ajuizamento da demanda em foro diverso do seu domicilio trara prejuizo a defesa, mesmo porque tratando-se de demanda proposta no foro da sede administrativa do Reu, em tese ate facilitara a sua defesa. Tratando-se de demanda envolvendo materia exclusivamente de direito, cujos parametros ja foram fixados pela sentenca liquidanda, tambem nao havera necessidade de producao de prova testemunhal ou depoimento pessoal, a dificultar a instrucao do presente feito. Tratando-se de competencia territorial, portanto, relativa esta so pode ser modificada por meio de excecao, o que afasta a declaracao de oficio, nos termos do art. 64, CPC e conforme entendimento firmado na Sumula 33, do STJ [ ]” (Agravo de Instrumento – ID 29355696). No que toca à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, assevera que “Primordial que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso. A urgencia da medida fundamenta-se diante da possibilidade de remessa dos autos a Comarca de Paracatu - MG, o que implicara na tramitacao daquele feito com a pratica de atos ineficazes, nulos e a prolacao de decisoes conflitantes, em caso de reconhecimento da competencia do Juizo ‘a quo’ (Agravo de Instrumento – ID 29355696). E pede “atribuicao de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso e, no merito, na sua procedencia, para declarar a competencia do Distrito Federal para conhecer e julgar a presente lide, nos termos art. 46 e art. 53, inc. III, a, ambos do CPC/15” (Agravo de Instrumento – 29355696). Preparo regular (ID 29355699 e 29355701). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em liquidação individual provisória de sentença coletiva); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, intenta o agravante, no presente momento processual, concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão do juízo a quo pela qual declinada a competência em favor da Comarca de Paracatu/Minas Gerais, nos autos de liquidação individual provisória de sentença coletiva (Decisão – ID 29355698). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que se extrai dos argumentos do agravante. Cumpre esclarecer incialmente que, ao contrário do alegado pelo agravante, não houve declaração de ofício da incompetência pelo juízo de origem, visto que a matéria foi previamente suscitada em manifestação do réu BANCO DO BRASIL S.A. (ID 103068936, autos originários). E estes os motivos pelos quais a magistrada declinou da competência em favor da Comarca de Paracatu/MG, ressaltando-se provável equívoco quando se refere à “Comarca de Altônia no Estado do Paraná”: “Na hipotese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operacao na Comarca de Altonia no Estado do Parana, bem assim porque documentos complementares foram solicitados em agencia do banco requerido onde realizado o emprestimo, a facilitacao da defesa do consumidor impoe o processamento da liquidacao na referida Comarca de Altonia no Estado do Parana. Inclusive, ha informacao da existencia de “Via nao negociavel” da Cedula de Credito arquivada no Cartorio de Registro de Imoveis da cidade de Altonia. Tal observacao se demonstra importante, pois o Juizo competente podera eventualmente requisitar o documento original ao cartorio e verificar eventual desidia da agencia do banco-requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou nao em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competencia da Comarca de Altonia, ou seja, do lugar, onde contraido o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alineas ‘b’ e ‘d’, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. [ ] Ante o exposto, declino da competencia em favor da Comarca de Paracatu, no Estado de Minas Gerais. Remetam-se, via Corregedoria, com as nossas homenagens” No entanto, para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e; e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer (DIDIER JR., Freddie, ZANETI JR., Hermes - Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 12 ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 515). Nesse sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica que deu ensejo ao cumprimento provisório de sentença advém da emissão da cédula rural pignoratícia, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo, pois voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. 2. A despeito da inexistência de relação consumerista no caso concreto, o beneficiário pode optar entre ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva no Distrito Federal ou em seu domicílio, não sendo possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juízo, localizado na circunscrição de Brasília. Precedentes do STJ. 3. ‘Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível’. Precedente desta e. 5a Turma Cível. 4. Recurso provido” (Acórdão 1366782, 07136073820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 2 - Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando não se configura escolha aleatória de foro. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1366766, 07166923220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, cabível a escolha do agravante pelo foro de Brasília/DF, local onde proferida a sentença coletiva (3a Vara Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal), além de situada a sede do devedor, BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado (art. 53, III, “a”, CPC). Por essas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora